Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008109-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR - CPF: 067.108.171-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 035.908.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO SCHAFFEL NOGUEIRA - CPF: 956.776.231-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 180,
CAPUT
, E NO ART. 329,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 14 E NO ART. 16, §1o, INC. IV, AMBOS DA LEI N.o 10.826/03, TODOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FATOS NOVOS E ATUAIS QUE JUSTIFICAM O RESTABELECIMENTO DA MEDIDA EXTREMADA – SUJEITO QUE MONITORADO ELETRONICAMENTE, LOGO VOLTOU A SE ENVOLVER NO MUNDO DA ILICITUDE – RISCO CONCRETO DE RECIDIVA DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Constatado que o sujeito estava em gozo de liberdade provisória, mediante o compromisso de cumprir as cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, inclusive, monitorado eletronicamente e, mesmo advertido de tais obrigações, descumpriu-as deliberadamente poucos meses depois ao tornar a se envolver com a criminalidade, sendo autuado, processado e condenado em outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, induvidosa a necessidade de restabelecimento de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, e do art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP, para garantir a ordem e a segurança públicas, constantemente abaladas com a persistência do recorrido no mundo da ilicitude.

2.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
86863471
, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que
relaxou a prisão preventiva
do ora recorrido
FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR
, mas o colocou em
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de 01 (um) salário mínimo e ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
,
nos autos da ação penal n.o
1001029-15.2020.8.11.0025 (PJe), em que é acusado pela suposta prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 329,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 14 e art. 16, §1o, inc. IV, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Em suas razões recursais anexadas no processo eletrônico sob o ID
86855483 – págs. 2/10
, o i. órgão ministerial pretende
a reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
restabelecida a prisão preventiva

do recorrido
, sob a alegação de que não houve o esvaziamento do
periculum libertatis
com o decurso do tempo, persistindo o risco que o estado de liberdade do agente representa à ordem pública, porque aparenta ser
renitente no mundo da ilicitude
, haja vista o histórico criminal que ostenta, frisando, inclusive, que quando preso em flagrante pelos delitos ora em análise, o recorrida cumpria medidas cautelares diversas estabelecidas no procedimento penal de código 81527, em trâmite na comarca de Aripuanã/MT.

Outrossim, ressalta a
gravidade concreta
dos crimes pelos quais foi denunciado, em razão da grande quantidade de armas de fogo e munições apreendidas, que formam um verdadeiro arsenal capaz de garantir poder bélico ao recorrido e seus comparsas, sem contar que foragiram da abordagem policial, tendo um dos flagrados apontado uma arma de fogo longa em direção à viatura policial, obrigando os agentes de segurança pública a efetuar disparos para conseguir interceptá-los, atitudes estas que, de acordo com o Órgão Ministerial, “
demonstram o verdadeiro destemor com as forças de segurança pública e o desvalor com a sociedade”
.

Por fim, assevera que há indícios de que a atividade criminosa não se limitava a portar os objetos ilegais apreendidos, mas, também,
executar delitos mais graves
, pois foram colhidas declarações de testemunhas no sentido de que tais sujeitos tinham a intenção de assaltar uma propriedade rural. Ao final,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
86855483 - págs. 23/30,
o recorrido rebate os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
, sustentando que permaneceu recolhido ao cárcere por três meses, sem que a instrução criminal da ação penal tivesse se iniciado, a demonstrar a falta de razoabilidade na condução da marcha processual, o que admite a concessão da liberdade provisória, principalmente diante do atual momento pandêmico e porque os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme dispõe o art. 4o, inc. I, alínea
c
, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Em arremate, afirma que os registros criminais ostentados são antigos, porquanto dizem respeito a delitos praticados no ano de 2019, de modo que não se prestam a evidenciar o risco atual de reiteração criminosa.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
86855483 - págs. 32/36
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
92292461
, opinou pelo
não provimento
do recurso, ao argumento de que nada nos autos comprova que as providências cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP, não estejam surtindo os efeitos almejados, devendo ser mantida a liberdade provisória concedida, prestigiando-se o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JÚNIOR
foi preso em flagrante delito no dia
14/04/2020
e, r
emetido o APFD n.o 1000957-28.2020.8.11.0025 ao MM. Juiz plantonista, teve a sua detenção pré-cautelar homologada e convertida em custódia preventiva, com base no
risco à ordem pública e na probabilidade de recidiva criminosa
, haja vista o histórico criminal que ostenta e a gravidade concreta dos ilícitos praticados, que evidenciam a aparente periculosidade social que possui, notadamente porque cinco indivíduos foram detidos na abordagem policial, com fortes evidências de que tinham a intenção de roubar uma propriedade rural (Fazenda Barroso).

Encerrado o Inquérito Policial, na data de
24/06/2020
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrido e dos coacusados
João Pedro Costa Zumas
,
Nivaldo dos Santos Ferreira
,
Jackson Elias Santos Silva
e
Valdecir da Silva Júnior
, imputando-lhes a prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 329,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 14 e no art. 16, §1o, inc. IV, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Recebida a incoativa e citados os denunciados, apresentaram suas respostas à acusação. E, no dia
25/09/2020
, ao analisar as peças defensivas, o MM. Juiz singular confirmou o recebimento da exordial acusatória e determinou a remessa do feito à Secretaria daquele juízo para aguardar o retorno das atividades presenciais, que, naquela ocasião, estavam suspensas em razão das providências de prevenção à COVID-19 adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, para, após, ser designada a audiência de instrução.

Outrossim, o d. julgador reanalisou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva dos réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e do art. 4o, inc. I, alínea
c
, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e relaxou a prisão preventiva de todos os
acusados, reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa porquanto custodiados há mais de três meses, sem que a instrução criminal tenha se encerrado, frisando, ainda, que os delitos imputados não envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Assim, concedeu a liberdade provisória a
FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JÚNIOR
, condicionada ao pagamento de fiança no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente e ao cumprimento de outras cautelares menos severas, elencadas no art. 319 do CPP, contexto este em que ora exsurge inconformado o
Parquet
, nos termos já relatados.

A razão lhe socorre!

De proêmio, impede salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade cujos patamares máximos previstos em abstrato, quando somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

Por outro lado, o

fumus comissi delicti

está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, consoante demonstrado no auto de prisão em flagrante (ID
86863469 - pág. 4)
, no termo de exibição e apreensão (ID
86863469 - pág. 25), no laudo de eficiência de arma de fogo e munições (ID 86863469 - págs. 27/33), nos boletins de ocorrência (ID 86863469 - págs. 56/64), no relatório policial (ID 86863469 - Pág. 82/83) e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia.

Depreende-se dos documentos acima citados, bem assim dos relatos dos policiais militares que realizaram o flagrante,
3o Sargento PM
Edinei de Oliveira Silva
e
SD PM

Ricardo Delise Fonseca
e
Elton Coitinho
, que, no dia fatídico, por volta das 18h00min, a Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de que havia uma caminhonete S10, de cor preta, ocupada por indivíduos fortemente armados, tendo os agentes de segurança pública diligenciado no intuito de averiguar a veracidade da informação.

Ao chegarem nas proximidades do Mercado Real, situado na avenida Londrina, módulo 6, na comarca de Juína/MT, depararam-se com uma caminhonete com as mesmas características repassadas, para a qual deram ordem de parada, a qual teria sido desacatada, com o referido veículo empreendendo fuga em alta velocidade, sendo perseguido pela guarnição.

Durante o acompanhamento, um dos ocupantes da S10, que estava no banco traseiro, teria retirado pela janela uma arma de fogo longa e a apontado em direção à equipe policial, que reagiu para repelir a injusta e iminente agressão efetuando disparos, dos quais alguns atingiram os pneus da caminhonete, o que permitiu a intercepção dos suspeitos.

Com isso, o ora recorrido
FRANQUE RONALDO
teria aberto a porta do veículo e jogado ao solo 01 (uma) espingarda Mossberg calibre .12, número de série 128086, semiautomática, que seria objeto de furto, conforme o boletim de ocorrência n.o 2020.135052, e que estava municiada com 04 (quatro) cartuchos intactos. Em revista pessoal, foram localizados no bolso de suas vestes outras 03 (três) munições intactas do mesmo calibre.

E, em busca veicular, foram encontrados 02 (dois) revólveres Taurus calibre .38, municiados
cada um
com
06 (seis) cartuchos intactos e um deles com a numeração raspada; 01 (uma) pistola Beretta 950, calibre 6.35 mm, número de série M17774, com 02 (duas) munições intactas e mais 04 (quatro) munições calibre .38 intactas, objetos estes descritos no termo de exibição e apreensão (ID 86863465 - p. 21).

Assim, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tanto é assim, que a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial foi recebida pelo MM. Juiz
a quo
, por entender que há justa causa para a instauração da ação penal.

De outro norte, o
periculum libertatis
, neste momento, consubstancia-se no risco atual de reiteração criminosa por parte do recorrido e na ineficácia das cautelares menos severas a ele impostas por ocasião do relaxamento de sua prisão preventiva, a exigir o restabelecimento desta medida para a
garantia da ordem pública.

Isso porque, em breve consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que, após ser beneficiado com a soltura e inobstante tenha sido devidamente advertido que o descumprimento das restrições impostas poderia ensejar em novo recolhimento cautelar ao cárcere, aparentemente,
FRANQUE RONALDO
não se manteve afastado da criminalidade, porquanto preso em flagrante no dia
21/12/2020
, na comarca de Colniza/MT, por supostamente praticar o delito de tráfico de drogas, custódia esta que foi homologada e convertida em preventiva nos autos n.o 1001144-87.2020.8.11.0105.

E, por tal conduta, posteriormente foi processado e condenado na
ação penal n.o
1000004-81.2021.8.11.0105
, sendo sancionado em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Desse modo, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, porquanto há fortes indicativos de que as providências menos severas não surtiram o efeito almejado de manter o suspeito afastado da criminalidade e, até mesmo, podem ter servido de estímulo para a recidiva delituosa, por lhe darem a certeza da impunidade.

Outrossim, a indiferença demonstrada pelo recorrido com as determinações judiciais leva a crer que somente a prisão preventiva está apta a fazê-lo conter o espírito transgressor da lei, já que, em tese, não se preocupou de, mesmo monitorado eletronicamente, ser surpreendido na prática de nova conduta ilícita.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, pois
a violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares constitui-se em fundamento idôneo para que o magistrado, a requerimento do Ministério Público, novamente decrete a custódia cautelar do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, §4o e o art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal
”
(HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaquei.

Em consequência, considero viável a pretensão do Ministério Público de restabelecimento da prisão processual do recorrido, ante a ineficácia das cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, que, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade, mostrando-se totalmente apático às determinações judiciais e voltando a delinquir, mesmo monitorado eletronicamente, a tornar imperiosa a medida extremada para a garantia da ordem e da segurança públicas.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, o i. Órgão Ministerial prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso em sentido estrito foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o
1001029-15.2020.8.11.0025 (PJe)
e
restabeleço

a prisão preventiva
de
FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR
, no intuito de
garantir a ordem pública
, incumbindo ao magistrado singular a expedição do mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021